Tribunal: TJSP
Processo: 1004953-16.2016.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
"PRESCRIÇÃO – Prazo – Natureza pessoal do direito em discussão - Aplicação do prazo prescricional de 10 anos do artigo 205 do Código Civil/02 – Recurso do banco nesta parte improvido.
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento - Pretensão do autor de afastar a cobrança de "serviço correspondente não bancário" - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando abusiva a cláusula que prevê o

Ementa:
"PRESCRIÇÃO – Prazo – Natureza pessoal do direito em discussão - Aplicação do prazo prescricional de 10 anos do artigo 205 do Código Civil/02 – Recurso do banco nesta parte improvido.
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento - Pretensão do autor de afastar a cobrança de "serviço correspondente não bancário" - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva – Legitimidade da exigência no caso em tela, tendo em vista que o contrato foi celebrado em 19.10.09 e a onerosidade excessiva não restou configurada - Recurso do autor improvido.
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento – Pretensão do banco de manter a cobrança de "serviços de terceiros" - Inadmissibilidade – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, como no caso dos autos – Descabimento, todavia, da repetição do indébito com os mesmos encargos contratuais, conforme REsp 1.552.434/GO, julgado sob o rito dos recursos repetitivos - Recurso do banco nesta parte parcialmente provido."